Tribunal: STJ
Processo: 2206011-27.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620383 - SP (2024/0147755-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: LUMA NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS
: GENTIL BORGES DA SILVA FILHO - SP091860
ALESSANDRO GOMES DA SILVA - SP162902
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não reparatória, sendo
destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sem que
isso implique enriquecimento sem causa da parte beneficiada.
2. No caso concreto, a recorrente atrasou o cumprimento da obrigação por mais
de 30 dias, comprometendo o tratamento de saúde da parte autora, o que
justifica a aplicação da multa.
3. Entretanto, considerando as circunstâncias do caso, incluindo o fornecimento
regular do medicamento durante o tratamento, exceto pela última dose, e o
depósito judicial do valor correspondente ao custo do fármaco, impõe-se a
limitação do valor do teto da multa, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido para limitar o valor do teto da multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: f6e744c5-e4b1-4261-a8e3-fa201df4f173

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620383 - SP (2024/0147755-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: LUMA NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS
: GENTIL BORGES DA SILVA FILHO - SP091860
ALESSANDRO GOMES DA SILVA - SP162902
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não reparatória, sendo
destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sem que
isso implique enriquecimento sem causa da parte beneficiada.
2. No caso concreto, a recorrente atrasou o cumprimento da obrigação por mais
de 30 dias, comprometendo o tratamento de saúde da parte autora, o que
justifica a aplicação da multa.
3. Entretanto, considerando as circunstâncias do caso, incluindo o fornecimento
regular do medicamento durante o tratamento, exceto pela última dose, e o
depósito judicial do valor correspondente ao custo do fármaco, impõe-se a
limitação do valor do teto da multa, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido para limitar o valor do teto da multa.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, BRADESCO SAÚDE S/A interpôs agravo de
instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e
permitiu a cobrança de multa por descumprimento, no valor de R$ 80.000,00. A agravante sustenta
que não houve descumprimento de ordem judicial, pois havia acordo nos autos principais
condicionando o fornecimento do medicamento à existência de prescrição médica e à vigência da
apólice; afirma que a apólice foi cancelada em 1o/05/2023 e que o pedido administrativo de
autorização para o ciclo do fármaco, embora feito em
teve aplicação agendada para
27/04/2023,
quando já inexistente a cobertura, requereu o afastamento da multa ou sua redução a
04/05/2023,
patamar proporcional, com efeito suspensivo.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela 8a Câmara de Direito Privado, negou
provimento ao recurso, assentando que o pedido de fornecimento e a autorização da operadora
ocorreram dentro da vigência da apólice, de modo que o posterior cancelamento não elidia o
cumprimento da obrigação reconhecida em tutela de urgência, confirmada em sentença e ratificada
em acordo. Constatou-se que a executada admitiu o ilícito contratual e depositou o valor do
medicamento (R$ 101.638,85), com pagamento efetivado em
mais de 30 dias após a
05/06/2023,
data inicialmente agendada (04/05/2023), circunstância que autoriza a incidência da multa no teto
fixado de R$ 80.000,00 (multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao máximo), bem como a revogação
do efeito suspensivo anteriormente concedido (e-STJ, fls. 175-178).
A Corte estadual também afastou a alegação de enriquecimento sem causa e de
inexistência de prejuízo, registrando que o bem tutelado é a saúde da usuária, e que a mora da
operadora comprometeu o tratamento, razão pela qual a multa cominatória, de natureza coercitiva,
mostra-se proporcional ao bem da vida e ao próprio valor do fármaco, não tendo finalidade
reparatória, mas de compelir o devedor ao adimplemento. Com esses fundamentos, manteve-se
integralmente a decisão agravada e negou-se provimento ao agravo de instrumento (e-STJ, fls. 175-
178).

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 181-194), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
§1o, I e II, do CPC, pois teria sido mantida astreinte em valor que seria
art. 537,
excessivo e dissociado da finalidade coercitiva da multa, sem que se aplicasse a modificação
judicial prevista para hipóteses de excesso, cumprimento parcial superveniente ou justa causa, o
que recomendaria redução ou ajuste da penalidade.
(ii)
do CC, pois a manutenção da multa em R$ 80.000,00 teria resultado em
art. 884
enriquecimento sem causa da credora, já que o valor seria desproporcional à obrigação principal e
ao resultado prático buscado, impondo-se, por esse fundamento, a redução do montante executado.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 205-216).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
217-219), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 222-239).
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

Contraminuta às fls. 242-253.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo de BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fls. 174-178):

AGRAVO DE INSTRUMENTO SÁUDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASTREINTES 1. Obrigação de fornecimento de medicamento reconhecida em
tutela de urgência, confirmada em sentença e depois ratificada em acordo entre
a operadora e a usuária do plano, no sentido de que a operadora forneceria o
fármaco se apresentada prescrição médica e se ativa a apólice 2. Novo pedido
de fornecimento do medicamento apresentado administrativamente e deferido
pela operadora ainda dentro da vigência da apólice 3. Recusa posterior sob o
fundamento de que no dia agendado para o hospital realizar a infusão
medicamentosa a apólice não era mais ativa, em razão do cancelamento
pactuado entre a operadora e a estipulante 4. Ajuizamento de pedido de
cumprimento da sentença, envolvendo a obrigação de fazer e a obrigação de
pagar a multa fixada 5. Executada que admite o ilícito contratual e faz o
pagamento do valor do medicamento (R$101.638,85), mas se recusa a pagar a
multa 6. Pagamento realizado mais de 30 dias depois da data agendada que
autoriza a cobrança do valor máximo da multa, limitado a R$80.000,00,
inferior ao que seria devido se cobrada a multa diária de R$5.000,00 7. Valor
da multa proporcional ao bem da vida tutelado (saúde) e ao próprio valor do
medicamento 8. Inocorrência de enriquecimento sem causa, porquanto a mora
prejudicou o tratamento e a saúde da credora 9. Astreintes que não objetivam
reparar dano, mas sim coagir o devedor ao cumprimento da obrigação 10.
Decisão mantida 11. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO

A recorrente alega ter havido violação ao art. 537, § 1o, I e II, do CPC, pois teria sido
mantida astreinte em valor que seria excessivo e dissociado da finalidade coercitiva da multa, sem
que se aplicasse a modificação judicial prevista para hipóteses de excesso, cumprimento parcial
superveniente ou justa causa, o que recomendaria redução ou ajuste da penalidade. Referiu também
ofensa ao art. 884 do CC, pois a manutenção da multa em R$ 80.000,00 teria resultado em
enriquecimento sem causa da credora, já que o valor seria desproporcional à obrigação principal e
ao resultado prático buscado, impondo-se, por esse fundamento, a redução do montante executado.
No caso, o Tribunal Estadual assim entendeu acerca do valor da multa pelo
descumprimento de decisão judicial (fls. 174-178):

Em ação de obrigação de fazer, com concessão de tutela obrigando a
operadora a cobrir as despesas decorrentes do tratamento médico prescrito à
usuária do plano de saúde, o que veio a ser confirmado em sentença, as partes
realizaram acordo em que a operadora se obrigou a dar continuidade à
cobertura contratada, enquanto houvesse prescrição médica e enquanto a
apólice estivesse ativa.
Ocorre que a operadora e a estipulante do contrato coletivo por adesão
convencionaram o cancelamento do contrato e com base nisso apólice inativa a
operadora recusou-se a continuar cobrindo o tratamento.
A condição resolutiva se concretizou em
o que é fato incontroverso.
01/05/2023,
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

Antes disso, porém, em plena vigência da apólice e em conformidade com os
procedimentos realizados anteriormente a cada período de seis meses, a
usuária do plano apresentou pedido de fornecimento de fármaco prescrito para
seu tratamento, apresentando a prescrição médica correspondente, o que foi
autorizado pela operadora de saúde, ainda dentro da vigência do contrato.
Ocorre que a demora na autorização do tratamento formalizada quando a
apólice ainda era ativa fez com que a aplicação do medicamento fosse
agendada para o dia
isto é, três dias após o cancelamento da
04/05/2023,
apólice.
O fundamento alegado pela operadora para não pagar a multa decorre
exatamente do fato de que a apólice já estava cancelada e por isso não estava
mais obrigada a fornecer o fármaco.
Em exame dos autos, conforme provas documentais encartadas no cumprimento
de sentença, ainda em
a usuária do plano apresentou à operadora o
19/04/2023
pedido administrativo de cobertura de mais uma aplicação do medicamento,
acompanhado da correspondente prescrição médica, o que foi deferido por
esta, tanto que em seguida, em
o hospital encarregado de realizar o
27/04/2023,
procedimento mandou mensagem informando a usuária do plano que a
operadora havia autorizado o tratamento, agendando-se então o dia 04/05/2023
para ser feita a infusão medicamentosa.
O fármaco foi entregue dentro do prazo ao hospital.
No entanto, ao comparecer ao hospital em
a usuária do plano foi
04/05/2023,
informada de que a operadora não iria cumprir o contrato, mediante alegação
de que a apólice estava cancelada desde 01/05/2023.
Daí o pedido de cumprimento de sentença, em que se exigiu da operadora o
cumprimento do contrato fornecimento do fármaco e o pagamento da multa
fixada em sentença, no valor de R$5.000,00 por dia de atraso, a qual atingiu o
valor máximo também fixado em sentença, de R$80.000,00, tendo em vista o
decurso do tempo sem adimplemento da obrigação.
O relato acima evidencia que a operadora de saúde ainda estava obrigada ao
cumprimento da obrigação reconhecida em sentença e ratificada em posterior
acordo realizado com a usuária do plano quando exigida a prestação pela
outra parte. Tanto isso é verdade que a operadora autorizou o tratamento, em
manifestação de vontade inequívoca e que jamais foi negada, situação na qual
era irrelevante a data agendada para que a usuária recebesse a infusão: se
antes ou depois do cancelamento da apólice. O fato previsto em contrato se
verificou ainda na vigência da cláusula de cobertura, donde o cumprimento da
obrigação é devido, ainda que após o cancelamento do pacto. Isto é elementar
no campo obrigacional, do contrário os sinistros verificados nos últimos dias da
cobertura contratual poderiam deixar de ser indenizados.
Reconhecendo o abuso de seu comportamento contratual, a operadora de
saúde, assim que citada para os termos do cumprimento de sentença, realizou
nos autos o depósito do valor do medicamento, alegando na petição de fls. 77
/78 que esse “pagamento foi realizado tendo em vista que o pedido de
autorização para este ciclo se deu antes do cancelamento da apólice, ocorrido
em
”
01/05/2023.
Não há dúvida, portanto, a respeito do inadimplemento da obrigação ao menos
até o momento do depósito com efeito de pagamento, o que se efetivou em
05/06/2023.
Significa que é devido o valor máximo da multa, fixado em R$80.000,00 se não
houvesse tal limite, o valor seria bem maior, considerando o valor de
R$5.000,00 por dia de atraso.
O montante total de R$80.000,00 não se revela desproporcional na espécie.
Com efeito, a própria operadora informou que fez o depósito do valor do
medicamento, no montante de R$101.638,85, isto é, quantia bem superior à
multa. Por outro lado, o bem da vida tutelado é a saúde da usuária do plano,
bem valioso e protegido pela Constituição da República.
A alegação de enriquecimento sem causa nem parece séria, porquanto a mora
da operadora atrasou em mais de 30 dias a infusão da qual depende a saúde da
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

usuária do plano, o que parecer ser causa bastante para que a exigibilidade da
multa anteriormente fixada e de prévia ciência da operadora.
No mesmo sentido, não tem densidade a alegação de ausência de prejuízo.
Ademais, astreintes não visam à reparação de dano, mas sim à coação do
devedor ao cumprimento da obrigação, sem prejuízo de cobrança de perdas e
danos.

Como se vê, o Tribunal local entendeu ter havido descumprimento da decisão judicial
no caso, e para tanto motivou e bem fundamentou sua conclusão. Chegar a conclusão distinta
demandaria revolver fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ademais, no tocante ao tema em discussão, cumpre assinalar, em caráter introdutório,
que se encontra assentado, nesta Corte Superior, entendimento consolidado no sentido da
possibilidade de imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial.
A esse respeito, é possível citar os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
COMINATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
I - Conforme o disposto no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil pode o
juiz impor multa diária ao réu por descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer.
(...)
III - Agravo improvido."
(AgRg no Ag 836.875/RS, 3a Turma, Rel. Min.
, DJe de
SIDNEI BENETI
26.11.2008)

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL - CABIMENTO - REVISÃO - VALOR EXCESSIVO OU
IRRISÓRIO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser cabível a aplicação
de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de medida
antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa,
nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC.
(...)
(AgRg no AgRg no
Relator o Ministro
REsp 1.087.647/RS,
HUMBERTO
, DJe de
MARTINS
28/09/2009)

À evidência, a cominação de multa diária, para a hipótese de eventual inobservância da
medida deferida, configura instrumento jurídico de coerção voltado a assegurar o cumprimento da
obrigação determinada na decisão, sem o qual o comando judicial se esvaziaria de eficácia.
De outra quadra, é assente que a readequação da multa estipulada para o
descumprimento da ordem judicial apenas seria admissível, nesta instância excepcional, quando se
revelar manifestamente ínfima ou excessiva. Nessa linha:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A redução da multa diária só é cabível quando fixada em montante
exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço. No caso, o valor
da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de solvência da
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

agravante, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-la a cumprir ordem
judicial de não inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao
crédito [...].
2. O agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar as
conclusões adotadas na decisão ora agravada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 297.092/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/04/2013,
19/04/2013)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO CC/2002. SÚMULAS N. 282 E
ART. 188
356 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE DOS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. É inviável, na instância especial, revisar o valor das astreintes fixadas pelas
instâncias ordinárias, salvo nos casos em que este se mostrar ínfimo ou
exorbitante. Precedentes.
[...]"
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 257.495/MT,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA
23/04/2013,
29/04/2013)

O Tribunal Estadual, em suas razões, argumentou que a recorrente descumpriu a
liminar deferida ao deixar de fornecer medicação necessária para a continuidade do tratamento da
parte autora. Referiu que a multa foi limitada ao teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e que
deveria ser maior, tendo em vista o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o
descumprimento pelo prazo de pouco mais de 30 (trinta) dias.
Não se pode perder de vista o quadro de saúde da parte autora/recorrida e que a
recorrente apresentou atrasou no cumprimento da decisão judicial. Assim, inegável a necessidade
de imposição de astreintes. De outra quadra, a multa cominatória deve ser fixada em patamar
razoável e proporcional.
Nessa esteira, no que concerne ao
das astreintes, impende salientar que se
quantum
revela, de fato, excessivo à luz dos precedentes desta Corte. Com efeito, prevalece, no Superior
Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada
em patamar razoável e proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das
partes, podendo ser revisitada em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado.
Confiram-se os precedentes a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA.
ASTREINTES.
VALOR.
EXCESSO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSÃO.
I. A multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida
a patamares razoáveis.
[...]
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado
provimento a este."
(AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.041.518/DF,
ALDIR PASSARINHO JUNIOR
, DJe de 25/03/2011)

"RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 - A multa decorrente de desatendimento à proibição judicial de inscrição do
nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, enquanto pendente
discussão acerca do real valor da dívida, quando exorbitante ou insuficiente
pode, conforme o caso, ser reduzida ou aumentada.
2 - Nestes casos, não há trânsito em julgado da sentença, a teor do disposto no
§ 6o, do Código de Processo Civil, e para evitar, como na espécie, o
art. 461,
enriquecimento sem causa.
3 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Recurso especial não conhecido."
(
Quarta Turma, Rel. Min.
,
REsp n. 785.053/BA,
FERNANDO GONÇALVES
unânime, DJU 29.10.2007)

"PROCESSO
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS CRITÉRIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL
PARA
A
CONTAGEM
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
- É lícito ao Julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade da
multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou
excessiva. Precedentes.
- A ausência da confrontação analítica dos julgados impede o conhecimento do
recurso especial pela letra 'c' do permissivo constitucional. Recurso especial da
ré parcialmente conhecido e provido. Recurso especial adesivo não conhecido.
(
Terceira Turma, Relatora Ministra
REsp n. 1.060.293/RS,
NANCY
, unânime, DJe 18.3.2010)
ANDRIGHI

No caso concreto, a recorrente tinha a obrigação de fornecer o fármaco Ocrelizumabe à
parte autora, acometida de esclerose múltipla. E como referido em contrarrazões ao agravo de
instrumento (fl. 154), a recorrente manteve regularmente a observância da ordem judicial,
proporcionando à parte autora/recorrida, o acesso ao medicamento por meio de infusão em regime
ambulatorial, de seis em seis meses, deixando de fazê-lo ao final de abril/2023, sob a alegação de
que o contrato entre as partes havia sido encerrado. E uma vez notificada para quitar o montante
correspondente ao custo do tratamento (obrigação principal), visto que a autorização para
fornecimento do fármaco havia sido dada antes do término do contrato entre as partes, a recorrente
procedeu ao depósito judicial do montante necessário e, simultaneamente, postulou pelo
encerramento do procedimento mediante a satisfação da obrigação.
Registre-se que o descumprimento ocorreu por pouco mais de 30 dias, tendo em vista
que a medicação deveria ser disponibilizada à parte autora em
e a recorrente efetuou o
4/5/2023
depósito do valor necessário para a aquisição do fármaco no dia
Necessário dizer
5/6/2023.
também que a recorrente forneceu a medicação durante todo o tratamento, com regularidade, à
exceção da última dose, que forneceu com atraso, conforme se depreende dos autos.
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, já referidas, com fulcro
nas balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a limitação do valor da multa ao teto
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento, para o fim de limitar o valor da multa ao teto de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52149984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: c2a08924-f8f7-411b-a923-c5372cdf169c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.620.383 / SP
Número Registro: 2024/0147755-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049348920238260003
10054044020228260003
22060112720238260000
49348920238260003
4934892023826000310054044020228260003
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: LUMA NASCIMENTO SILVA
ADVOGADOS : GENTIL BORGES DA SILVA FILHO - SP091860
ALESSANDRO GOMES DA SILVA - SP162902
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52420605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:41
Código de Controle do Documento: 839138a7-bce8-487b-96f3-193025faca6a

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:41
Código de Controle do Documento: 839138a7-bce8-487b-96f3-193025faca6a